Tribunal: TJES
Processo: 5001830-69.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001830-69.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. e outros (2)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001830-69.2020.8.08.0048

RECORRENTE: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

RECORRIDOS: ADIONE SILVA SANTOS, CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. E BANCO BRADESCO S.A.,

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais proposta por
ADIONE SILVA SANTOS
, em face de
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., BANCO BRADESCO SA e RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
, na qual a parte autora sustenta que em 2016, realizou a contratação de cartão de crédito fornecido pelos réus. Ocorre que, na época, a requerente residia em um sítio em Alagoas, afastado do centro, motivo pelo qual o referido cartão chegaria à caixa postal dos correios, localizada no centro da cidade. No entanto, ao dirigir-se aos correios para buscar o cartão, lhe foi informado que a correspondência retornou ao remetente, fazendo com que a requerente procurasse a CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. para solucionar o problema, porém, recebeu a informação de que deveria realizar uma nova contratação. Diante disso, a parte autora optou por não realizar uma nova contratação. Todavia, em 2018, ao tentar adquirir um bem, a requerente foi surpreendida com inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude de anuidades do cartão de crédito, do qual se quer recebeu.

Em sede de

sentença (ID 1184494) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante exposto,
julgo PROCEDENTE a pretensão autoral,
a fim de:

A) DECLARAR a inexistência da dívida atacada, DETERMINANDO que a terceira requerida proceda com a retirada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, do nome da demandante do registro de devedores inadimplentes mantido pelo SERASA, no que concerne a dívida objurgada, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do
caput
, do art. 537 do CPC/15; e

B) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).
"

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1184502)

almejando que seja reformada a sentença alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que inexiste ato ilícito da recorrente, bem como a ausência de provas do dano moral e do nexo de causalidade
. Por fim, pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1184514 e 1184521).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, esta não merece prosperar, visto a recorrente faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, ao passo que à luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, solidariamente, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte autora e o porte econômico da parte recorrente.

Compulsando aos autos, depreende-se que o autor teve a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, oriundo de débitos de anuidade de cartão de crédito, do qual jamais recebeu.

Me coaduno integralmente com os fundamentos expostos pelo juízo
a quo
, haja vista que, a partir dos documentos juntados aos autos, devem-se reputar como verdadeiros os fatos narrados pela consumidora, não logrando êxito a recorrente em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC.

Embora a recorrente sustente a legitimidade da cobrança realizada, não junta aos autos qualquer documento capaz de comprovar tal alegação. Verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva da autora, ora recorrida.

Assim, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se
in re ipsa
), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, a consumidora foi exposta a angústia e constrangimento, ao ter seu nome negativado.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Terceira Turma Recursal. O
quantum
arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.